Tribunal: TJPA
Processo: 0813622-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813622-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEWS ZUQUETO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0813622-49.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800792-27.2023.8.14.0008

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO OAB/PA 10.781 E GUSTAVO ARACATY LOBATO OAB/PA 26.536

PACIENTE: MATEWS ZUQUETO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. JUNTADA DE CONTRATO SOCIAL DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDONEA QUANTO À LEGITIMIDADE PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ART 171, §5º, DO CPP C/C ART. 37 E ART. 24, AMBOS DO CPP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. DESCRIÇÃO DO VÍNCULO HABITUAL E ESTÁVEL ENTRE TRÊS OU MAIS PESSOAS. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

ART. 395, INCISOS II E III, DO CPP. NECESSIDADE. EXTENSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA CODENUNCIADO. ART. 580 C/C ART. 654, §2º, AMBOS DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
e, ainda, conceder ordem de habeas corpus, de oficio, para o codenunciado na origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0813622-49.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800792-27.2023.8.14.0008

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO OAB/PA 10.781 E GUSTAVO ARACATY LOBATO OAB/PA 26.536

PACIENTE:

MATEWS ZUQUETO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por
Marco Antônio Pina de Araújo
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº. 10.781 e
Gustavo Damon Aracaty Lobato de Souza
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº. 26.536, em favor de
MATHEWS ZUQUETO DE LIMA
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Criminal de Barcarena/PA que, nos autos do processo nº.

0800792-27.2023.8.14.0008, recebeu denúncia contra o paciente pelo suposto cometimento dos crimes de estelionato e associação criminosa.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, os impetrantes argumentaram, basicamente, que há falta de condição de procedibilidade da ação em relação ao crime de estelionato, uma vez que as vítimas são pessoas jurídicas de direito privado e não constam dos autos manifestação de seus respectivos sócios administradores no sentido de exercer o direito de representação contra o ora paciente, nos termos do art. 171, §5º, do CPP.

Ademais, pontuaram que, no que diz respeito a materialidade e os indícios de autoria do delito de associação criminosa, não há mínimo lastro probatório a embasar a deflagração da ação penal, haja vista que apenas duas pessoas foram denunciadas e não subsistem elementos capazes de evidenciar um liame habitual e estável entre elas e outras consideradas suspeitas para fins de adequada capitulação penal.

Pugnaram, então, pelo acolhimento de pedido liminar para que a autoridade coatora tida como omissa promovesse imediatamente adequado juízo de admissibilidade da ação penal, em especial, mediante a colheita de representação das vítimas pelo crime de estelionato (art. 171, §5º, do CPB) e a identificação das outras pessoas envolvidas no evento criminoso para fins de enquadramento no tipo penal de associação criminosa (art. 288 do CPB).

No mérito, requereram a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal pelos fundamentos invocados na impetração, nos termos do art. 395, incisos II e III, do CPP (id 15812499).

Juntaram documentos (id 15812501 – 15812924).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 15840169).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 15985485).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 16096406).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº. 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº. 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da presente ordem e passo ao exame do mérito.

No mérito, concluo que a ordem comporta provimento, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A primeira razão é a ausência do preenchimento de condição de procedibilidade da ação penal na origem, tal como alegado pelos impetrantes.

Como se sabe, com o advento da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “
Pacote Anticrime
”, foi alterada substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º
[1]
, do Código Penal), a qual passou a ser pública condicionada à representação do ofendido, ressalvados os casos em que a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz.

No caso dos autos, nenhuma das exceções acima elencadas se faz presente, afinal, o delito teria sido praticado contra o patrimônio de duas sociedades empresárias, quais sejam, D. da R. Freitas EIRELI (CNPJ nº 32.507.476/0001-00) e GLK Transportes e Logística (CNPJ nº 14.386.555/0001-28).

Fixada essa premissa, impende destacar que, segundo a regra versada no art. 37
[2]
do CPP,
as fundações, associações ou
sociedades legalmente constituídas
poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas
por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes
.

Em outras palavras, à luz da lei processual penal, em se tratando de sociedade empresária, como, no caso dos autos, a aferição acerca da legitimidade para o exercício do direito de representação deve ser realizada mediante o exame do contrato social, a fim de que se possa nele identificar
quem foi a pessoa designada para representar a empresa
, a qual será, então, a legitimada exercer a representação para fins de instauração da ação penal, sendo que,
somente

no silencio da avença
, deverão ser reputados como legitimados
os diretores ou sócios-gerentes
da pessoa jurídica.

Importante registrar que, de acordo com a disposição do art. 37 do CPP,
a regra não faz alusão à forma da representação
, a qual, é sabido, pode, a depender do caso, ser mitigada, conforme entendimento perfilhado, há muito, pelos tribunais superiores
[3]
. A questão que se coloca na referida norma, em verdade,
recai sobre a própria titularidade do direito de representação
, estando, pois, ligada à qualidade daquele que irá exercê-lo, e não ao modo como irá fazê-lo, razão pela qual não se comporta relativização no particular.

Assim, a despeito do comparecimento de pessoas vinculadas às empresas ofendidas (prepostos, gerentes, funcionários etc.), em sede policial, para colheita de depoimentos pessoais,
o fato é que nenhuma delas fez prova documental da qualidade de legítimo representante
, até porque
nem mesmo se cuidou de instruir o inquérito policial com cópia dos respectivos contratos sociais
das sociedades empresárias

em questão, o qual, registro, seria único documento legalmente capaz de demonstrar a referida condição, forte no teor do precitado dispositivo legal (art. 37, CPP).

Nesse cenário, ausente prova documental adequada acerca da pessoa legalmente designada para representar as empresas vítimas do suposto crime de estelionato imputado ao paciente, não há como se reputar admissível a deflagração de ação penal contra ele, sem que haja registro nos autos de representação pela pessoa legitimada a exercer tal direito, nos termos do art. 171, §5º
[4]
, do CP c/c art. 24
[5]
, do CPP, razão pela qual assiste razão aos impetrantes em sua pretensão de trancamento, devendo ser rejeitada a denúncia quanto ao delito em comento, nos termos do art. 395, inciso II
[6]
, do CPP.

A segunda razão se refere a falta de justa causa para o exercício da ação penal contra o paciente pelo suposto cometimento do crime de associação criminosa.

É cediço que, segundo a atual jurisprudência do STJ
[7]
, para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a
demonstração de estabilidade e permanência
do grupo formado por
três ou mais pessoas
, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. É dizer, ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.

No caso presente, o que se observa, desde a origem, é que o Ministério Público, ao descrever a conduta de associação criminosa imputada ao paciente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a vinculação sólida e durável dele com pelo menos outras 2 (duas) pessoas, com a finalidade de cometer crimes, limitando-se a citar que os dois denunciados teriam mencionado a participação de outros dois homens no evento delitivo, cujas identidades e paradeiros não foram devidamente investigados pela autoridade policial em fase inquisitiva a tempo e a modo.

Dessa forma, revela-se deficiente a narrativa descrita na denúncia, inviabilizando, pois, o exercício da ampla defesa pelo paciente, isso porque a inicial não contempla nenhuma descrição acerca do vínculo habitual e estável entre o paciente e outras pessoas a ele supostamente associadas para a prática de crimes, somando-se, nestes termos, mais uma razão para o acolhimento da pretensão de rejeição da peça acusatória na origem, haja vista a ausência de lastro probatório mínimo a sustentar a acusação quanto à suposta prática do delito de associação criminosa (art. 395, inciso III
[8]
, do CPP).

Portanto, a meu ver, os impetrantes cuidaram de evidenciar o alegado constrangimento ilegal e as razões que sustentam a pretensão de trancamento da ação penal mediante a rejeição da denúncia na origem, de maneira que a concessão da ordem é medida que se impõe.

Por fim, considerando que os fundamentos utilizados para conceder a ordem ao paciente se materializam exclusivamente em circunstância de caráter objetivo (falta de condição de procedibilidade da ação e ausência de justa causa), a prudência recomenda que, por questão de isonomia, sejam os efeitos desta decisão estendidos ao codenunciado
Wesley Pinto das Chagas
, aplicando-se, no que couber, o comando versado no art. 580
[9]
c/c art. 654, §2º, ambos do CPP.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem
impetrada

para rejeitar a denúncia oferecida contra o paciente, nos termos do art. 395, inciso II e III, do CPP e, de ofício, concedo ordem de
habeas corpus
para estender os efeitos desta decisão para o codenunciado
Wesley Pinto das Chagas
, forte no art. 580
[10]
c/c art. 654, §2º, ambos do CPP.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de________

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: [...] § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

[2]
Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

[3]
Por todos, cito: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente. 8. Agravo regimental desprovido (STF - ARE: 1385977 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022).

[4]
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: [...] § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

[5]
Art. 24.

Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

[6]
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). [...] II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

[7]
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos. 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação, com base nas provas produzidas na instrução (oral, interceptação telefônica e laudo pericial), a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição por insuficiência de provas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 5. Apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código Penal (STJ - AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

[8]
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008): III - faltar justa causa para o exercício da ação penal (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

[9]
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[10]
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 01/12/2023